Tribunal: TJPA
Processo: 0017564-28.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017564-28.2015.8.14.0025

APELANTE: EDILSON FERRARI FILHO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO MARRUAZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO). INTEMPESIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO RECORRENTE E DEFESA FINAL DEFICIENTE EM RELAÇÃO À CORRÉ. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DE UM CORRÉU. INTERESSE CONFLITANTE ENTRE RÉUS. PERTINÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À VOLUNTARIEDADE RECURSAL. CERCEAMENTOS DE DEFESA CONFIGURADOS. NULIDADES PROCESSUAIS RECONHECIDAS DE OFÍCIO. PRECEDENTES. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da apelação, porque manifestamente intempestiva. Mas, de ofício, declarar a nulidade processual absoluta desde
as alegações finais em relação ao recorrente
Edilson Ferrari Filho e a corré
Marlúcia Teixeira de Lima
; determinar a abertura de novo prazo para suas, respectivas, defesas; e, de igual modo, ordenar o desmembramento dos autos em relação ao corréu
Wanderson Bastos Salazar, com encaminhamento deste às considerações da Defensoria Pública
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017564-28.2015.8.14.0025

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ITUPIRANGA

APELANTE: EDILSON FERRARI FILHO

DEFENSOR DATIVO: ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 8.016

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Edilson Ferrari Filho
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles e aos corréus (Wanderson Bastos Salazar, Marlúcia Teixeira de Lima e Carlos Alberto Campos) a prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas).

Na exordial (Id.

6429218 - Págs. 2/6 e 6429219 - Pág. 1
), há
ipsis litteris
:

Consta nos autos de Inquérito Policial, que no dia 13/06/2015, por volta da 01:30 hrs da manhã, os investigadores de polícia civis Lucey Lima Costa Barros e Kleber Santiago Machado, realizavam uma barreira policial no Município de Itupiranga quando abordaram o veículo em que trafegavam os denunciados Wanderson Bastos Salazar, Carlos Alberto Campos e Marlúcia Teixeira de Lima, FIAT Pálio, cor Prata, anos 2014, modelo 2015, Placa OXV-1274/MA, Renavam 1020504657, chassi 9BD17122LF5960010.

Feita a revista eis que de posse dos referidos denunciados se encontrava 54 (cinquenta e quatro) tabletes de substâncias conhecida como “maconha”.

Presos em flagrante delito de transporte irregular de drogas interestadual para o tráfico ilícitos, os acusados confessaram os delitos em epígrafe.

Segundo suas confissões de Wanderson Bastos Salazar, Carlos Alberto Campo9s e Marlúcia Teixeira de Lima, estes igualmente confessaram que realizaram o transporte das referidas drogas de Santa Inês/MA para Parauapebas/PA, tendo saído no dia 02/06/2015 de Santa Inês no Maranhão, com destino a Parauapebas/PA, a onde seriam pagos pela entrega de drogas em apreço.

O primeiro denunciado Wanderson Bastos Salazar teria sido contratado para fazer o transporte interestadual das drogas por um conhecido como “Ferrari”, atualmente preso em Pedrinhas, são Luiz//MA.

Ficou ainda acertado que Carlos Alberto Campos receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, enquanto Marlúcia Teixeira de Lima receberia R$ 50,00 (cinquenta) reais por dia de viagem, acrescido ainda de 1 (um) kg da referida droga.

O restante iria ser acertado com o traficante Wanderson Bastos Salazar e os destinatários finais das drogas, em Parauapebas-PA.

Que todos iriam receber tais pagamentos quando chegassem a Parauapebas-PA.

Acertaram ainda, que, caso fossem parados pela polícia aduziriam que estariam levando Marlúcia Teixeira de Lima para um tratamento de saúde.

A peça acusatória foi recebida em 07/10/15 (Id.

6429230 - Pág. 1).

Os denunciados apresentaram defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (Id.

6429236 - Págs. 1/2
) e, em seguida, houve a ratificação do recebimento da denúncia (Id.

6429237 - Pág. 1).

S
obreveio a audiência de instrução e julgamento (Ids.

6429243 - Págs. 3/4 e 6429246 - Págs. 3/4), na qual primeiro interrogou-se o ora apelante no juízo deprecado de São Luís, em continuação, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos demais acusados (pelo juízo deprecado de Marabá).

Nas razões do Ministério Público (Id.

6429252 - Págs. 1/3), pugnou-se pela condenação do ora apelante e dos corréus às sanções dos artigos 33 c/c 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

A Defensoria Pública apresentou memoriais somente em relação aos corréus Carlos Alberto Campos e Wanderson Bastos Salazar, requerendo a absolvição destes com fulcro no art. 386, incisos III ou VII do CPP; porém, com relação ao ora recorrente, postergou a apresentação das razões após análise do pedido de novo interrogatório (Id. 6429253 - Pág. 8, 6429254 - Págs. 1/2).

O juízo
a quo
indeferiu o referido pleito, dando seguimento ao feito (Id. 6429255 - Págs. 2/4).

Os acusados Marlúcia Teixeira de Lima e
Edilson Ferrari Filho foram intimados para apresentar alegações finais (Id. 6429264 - Págs. 1 e 9) e, em seguida, os autos foram encaminhados para a defensoria pública (Id. 6430215 - Pág. 5), a qual reapresentou a peça de resposta à acusação em relação somente aos acusados Carlos Alberto Campos, Wanderson Bastos Salazar e Marlucia Teixeira de Lima (Id. 6430215 - Págs. 6/7).

Ao prolatar a
sentença (Id.

6388486 - Págs. 1/9), a juíza
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
na denúncia, impondo aos réus as penas de: 08 (oito) anos e 11 (onze) dias de reclusão, mais 1100 (um mil e cem) dias-multa (Edilson Ferrari Filho); 08 (oito) anos e 11 (onze) dias de reclusão, mais 1100 (um mil e cem) dias-multa (Marlúcia Teixeira de Lima); 06 anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1100 (um mil e cem) dias-multa (Carlos Alberto); 08 (oito) anos e 11 (onze) dias de reclusão, mais 1100 (um mil e cem) dias-multa (Wanderson Salazar); todos em regime inicial fechado (quanto à pena privativa de liberdade) e no valor unitário de cinco trigésimos do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Devidamente intimados (Ids. 6430224 - Págs. 10, 6430225 - Págs. 1/2, 6430226 - Págs.1/4, 6430227 - Págs. 4/6) somente
Edilson Ferrari Filho
apresentou recurso de apelação (Id.

6430229 - Pág. 1), por intermédio de defensor
ad hoc
.

Nas razões recursais (Ids.
6430229 - Págs. 2/5 e 6430230 - Pág. 1
), pleiteou-se a absolvição do réu ante à insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.

6430230 - Págs. 6/9 e 6430231 - Págs. 1/4).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.

6430234 - Pág. 2).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.
6430234 - Págs. 9/10 e 6430235 - Págs. 1/5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 17/01/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01-

PRELIMINARES.

1.2

- INTEMPESTIVIDADE

Constato, de pronto, a intempestividade recursal. Explico:

O apelante foi intimado pessoalmente no dia 20/02/2018 (Id. 6430227- Pág. 6), e sua defesa em 23/05/2018, quando fez carga dos autos (Id. 6430228 - Pág. 10). A apelação, contudo, datada de 14/06/2018, apresenta protocolo de interposição no dia 03/07/2018 (Id. 6430229 - Pág. 1), tudo conforme certidão Id. 6430230 - Pág. 2.

1.2 - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.

Sem embargo, e ainda em terreno preliminar, saltam aos olhos as temerárias nulidades absolutas do processo abaixo demonstradas.

Data venia
, a ausência de alegações finais acarreta a nulidade absoluta do feito, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, haja vista que nessa oportunidade as partes irão se manifestar, suscitando as teses a serem analisadas pelo magistrado em sede de sentença

(TJ-ES - APR: 00084829520178080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

No caso dos autos, observo que tanto o ora recorrente quanto a corré,
Marlúcia Teixeira de Lima,
estavam assistidos pela Defensoria Pública (Id. 6429235 - Pág. 1), a qual, mesmo após intimada para apresentar razões finais (Id.

6430215 - Pág. 5), não o fez com relação ao apelante, e em relação à referida corré repetiu a peça genérica de defesa prévia, na qual não debatia o mérito da causa (conforme se verifica na peça de Id. 6430215 - Págs. 6/7), tendo sido proferida sentença condenatória sem que houvesse a nomeação de outro profissional para apresentar as correlatas.

Em vista disso, tal peça defensiva é fundamental para a defesa e à concretização do contraditório; ademais, tendo em conta o inquestionável prejuízo gerado aos acusados, Edilson Ferrari Filho e
Marlúcia Teixeira de Lima,
– condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico em concurso formal de crimes, nos quais negam participação – ainda, sobrepesando o fato que sua defesa reservou-se a debater o mérito da causa em sede de memoriais, resta flagrante a nulidade insanável, sendo necessária a anulação da sentença e a abertura de novo prazo para a apresentação de alegações finais.

Para mais fundamentar:

Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A CONSTITIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE PREJUIZO. NULIDADE.

(...)

2. Na hipótese, todavia, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico, então constituído, tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual, incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública, de modo que passasse a patrocinar a causa, inclusive apresentando as derradeiras alegações antes da sentença de pronúncia ou despronúncia.

3. Essa providência ainda mais se impunha pelo fato de o acusado ter comparecido a Juízo para dizer que não disponha de condições financeiras para continuar com o patrocínio do defensor constituído, conforme certidão inserida nos autos.
Nesse cenário, a falta de alegações finais, como um juízo crítico da prova produzida na primeira fase do procedimento do Júri, configura prejuízo ao acusado e, portanto, implica nulidade.

4. Provimento do agravo regimental. Anulação da sentença de pronúncia. Devolução dos autos à primeira instância para a restituição do prazo para a defesa apresentar alegações finais.

(AgRg no HC n. 710.306/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PATROCÍNIO EFETIVO NO JUÍZO PENAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Restando demonstrada a ausência de apresentação das peças defensivas - resposta à acusação e alegações finais ?, as quais são essenciais para a defesa, bem ainda, tendo em conta que no caso em exame a sua ausência caracterizou prejuízo inquestionável ao acusado ? condenado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado -, sendo, portanto, causadora de nulidade insanável, o presente processo, com base no disposto na Súmula nº. 523 do STF, merece ser proclamado nulo em relação ao apelante a partir da sua citação, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

2. Não obstante existirem situações em que a não apresentação das alegações preliminares se trata de uma estratégica defensiva, não é esse o caso dos autos,
especialmente porque, ao contrário do que aconteceu com o apelante, foi apresentada, pela Defensoria Pública, defesa inicial e alegações finais em relação ao corréu Rosielton dos Santos Ribeiro.

3. Importa considerar, também, que a Defensoria Pública não esteve

presente na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi nomeado advogado para o ato, o qual sequer se manifestou.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2016.05056962-71, 169.211, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15) (grifei)

“No mais, conforme dito na decisão agravada, no que se refere ao julgamento fora dos limites em que proposto o recurso de apelação, a jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que ‘o Código de Processo Civil adstringe a atuação do tribunal aos limites da impugnação (art. 515, caput), vigorando a máxima tantum devolutum quantum appellatum.
Todavia, por vezes, o tribunal exerce cognição mais vertical do que o juiz a quo, porquanto lhe é lícito conhecer de questões que sequer foram apreciadas em primeiro grau, haja vista que a apelação é recurso servil ao afastamento dos ‘vícios da ilegalidade’ e da ‘injustiça’, encartados em sentenças definitivas ou terminativas’
(REsp 927.958/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 21/10/2008, DJe 13/11/2008)” (AgInt no AREsp 1.044.869/MS, j. 18/05/2017). (grifei)

Além disso, constata-se, por fim, de ofício, que a Defensoria Pública, a qual representava os réus
Wanderson Bastos Salazar, Marlúcia Teixeira de Lima e
Edilson Ferrari Filho, não foi intimada da sentença condenatória em razão de se encontrar fechada em diversas tentativas de intimação - realizadas pela Secretaria da Vara Única de Itupiranga -, conforme certidão de Id. 6430228 - Pág. 4, tendo o juízo
a quo
, por medida de celeridade e a fim de evitar nulidade, nomeado advogado
ad hoc
para atuar na defesa (Id.

6430228 - Pág. 6). Contudo, tal despacho (Id.

6430228 - Pág. 6), trata de pessoa no singular, o que, por conseguinte, pode ter induzido a erro o nomeado, que somente apresentou recuso em favor de Edilson Ferrari Filho.

Nesse contexto - dando maior peso ao princípio da ampla defesa - e considerando os interesses conflitantes entre o recorrente e ao corréu
Wanderson Bastos Salazar
, posto que, extrajudicialmente, atribuiu aquele a contratação para o transporte dos entorpecentes em questão, entendo pertinente o desmembramento dos autos em relação àquele e seu encaminhamento às considerações da Defensoria Pública para que se manifeste acerca do princípio da voluntariedade.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, não conheço da apelação porque manifestamente intempestiva. mas, de ofício, declaro a nulidade processual absoluta desde as alegações finais em relação ao recorrente,
Edilson Ferrari Filho, e a corré,
Marlúcia Teixeira de Lima,
determinado-se a abertura de novo prazo para suas, respectivas, defesas; e, ainda, o desmembramento dos autos em relação ao corréu
Wanderson Bastos Salazar
, desde já ordenado o encaminhamento destes às considerações da Defensoria Pública.

É o voto.

Belém, 23/02/2023